Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDIGAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO NO SUS. TEMA 1.234 DA RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. TEMA 6 DA RG. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Paliperidona (Invega), registrado na ANVISA e não padronizado na lista do SUS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há o litisconsórcio passivo necessário da União e o consequente deslocamento da competência jurisdicional para a Justiça Federal. No mérito, verificar se estão preenchidos os requisitos para compelir o Estado a fornecer o medicamento.
III. Razões de decidir
3. No julgamento do RE n. 1.366.243 (Tema 1.234 da RG), o Supremo Tribunal Federal definiu os critérios para competência nas ações de fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS. Todavia, inaplicável ao caso os referidos parâmetros, porquanto houve modulação dos efeitos da decisão, quanto ao deslocamento da competência, ficando afastada a incidência da tese sobre processos ajuizados antes do julgamento publicado em 11/10/2024.
4. Não há falar em incompetência do TJDFT para processar e julgar a presente demanda, ajuizada em 25/08/2020.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6 da RG), que trata sobre o dever do Estado de excepcionalmente fornecer medicamento não padronizado na lista do SUS, definiu como requisitos cumulativos que o paciente comprove que (i) o fármaco foi negado pelo órgão público responsável; (ii) a decisão de não inclusão do medicamento nas listas do SUS, pela CONITEC, é ilegal, ou não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (iii) inexiste outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado; (iv) há evidências científicas de alto nível sobre a segurança e eficácia da terapêutica buscada; (v) é indispensável a dispensação do remédio para o tratamento da doença; e (vi) não possui condições financeiras para comprar o remédio.
6. Além disso, o Tema 6 da RG determina a observância do item 4 do Tema 1.234 da RG, de modo que ao analisar pedido de concessão de medicamento não padronizado, deve-se: (i) avaliar a decisão da CONITEC; (ii) consultar o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou outros especialistas; (iii) notificar os órgãos responsáveis sobre possível inclusão do medicamento nas listas do SUS, se o medicamento for concedido. Destaca-se que a decisão judicial não pode se basear apenas no laudo médico solicitante, tampouco é possível incursão no mérito administrativo, exceto no controle do ato discricionário quanto à existência, validade e legitimidade dos motivos apontados como fundamento da negativa de dispensação.
7. O apelante não demonstrou irregularidade na negativa de incorporação do fármaco, nem comprovou uso prévio e consequente ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade que lhe acomete, sequer apresentou ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise para demonstrar a validade da prescrição excepcional. Portanto, o ato administrativo que negou a concessão do fármaco vindicado está em conformidade com a legislação específica e política pública de saúde vigente.
IV. Dispositivo
8. Em reapreciação na forma do art. 1.040, inc. II, do CPC, o primeiro acórdão deve ser alterado para que a competência jurisdicional não seja deslocada para a Justiça Federal, diante da data de ajuizamento da ação, e, no mérito, para concluir cabível a negativa de fornecimento excepcional de medicamento não incorporado na lista do SUS, à míngua de cumprimento dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.034 da Repercussão Geral.
9. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o; art. 196 a 200; CPC, art. 373, I; art. 1.040, II; Lei n. 8.080/90; Decreto n. 7.508/2011; Portaria GM n. 3.916/1998; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da RG, Tema 6 da RG, Tema 1.234 da RG, Sumula Vinculante 60; STJ, Tema Repetitivo 106, IAC 14; TJDFT, APC 0708741-58.2020.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. em 5/5/2021.